Tribunal: TJSP
Processo: 2069894-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa por inexecução de obra ou serviço no prazo de prorrogação concedido – Vencimento em 05.05.2010 – Pretensão de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva por não haver previsão legal – Legislação municipal que considera infrator o proprietário ou o sindico, na hipótese de condomínio e/ou o possuidor do imóvel – No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Multa por inexecução de obra ou serviço no prazo de prorrogação concedido – Vencimento em 05.05.2010 – Pretensão de ser reconhecida sua ilegitimidade passiva por não haver previsão legal – Legislação municipal que considera infrator o proprietário ou o sindico, na hipótese de condomínio e/ou o possuidor do imóvel – No caso concreto, existência de processo administrativo requerido para adaptação às normas de segurança, que consta como proprietária o ora agravante (executado), sendo legítimo para figura no polo passivo da execução fiscal – Decisão mantida – Recurso improvido.